Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724877-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MANGINI CORREA SANSON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Mangini Corrêa Sanson contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ. A agravante sustenta, em apertada síntese, que a sentença coletiva que embasa o cumprimento individual não é genérica, pois já define os beneficiários, o período de incidência, a base de cálculo e os índices de correção monetária e juros. Alega que os valores podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o do CPC. Argumenta que a suspensão do processo com base no Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, pois não há necessidade de liquidação prévia. Aduz que a jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que, quando o título executivo é líquido e certo, o cumprimento pode prosseguir sem liquidação. Afirma que a suspensão imposta pelo juízo de origem viola o princípio da razoável duração do processo. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a simples invocação da violação ao princípio da razoável duração do processo, por si só, não configura risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, apto a justificar a antecipação dos efeitos da decisão final. Isso porque não há nos autos qualquer elemento objetivo que evidencie, de forma clara, a urgência da medida ou a ocorrência de prejuízo que imponha a concessão imediata de provimento jurisdicional. Saliente-se que a espera pelo julgamento colegiado do recurso não inviabiliza o direito pretendido, tampouco acarreta prejuízo irreversível à parte agravante, tratando-se de medida que preserva o contraditório e a segurança jurídica, especialmente diante da controvérsia acerca da necessidade ou não de prévia liquidação do julgado coletivo. Assim, ausente o periculum in mora, desnecessária a análise da probabilidade do direito, impondo-se o indeferimento da liminar. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator